Tribunal: TJES
Processo: 5006266-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006266-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX SANDRO FONSECA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006266-50.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEX SANDRO FONSECA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

C
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado pelo Advogado Marcos Giovani Correa Felix – OAB/ES nº 12.532, em benefício de
ALEX SANDRO FONSECA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do presente
writ
, que
o
coact
o
está pres
o
provisoriamente desde o dia 0
3
de ma
i
o de 201
9
, em razão da prática do delito previsto no artigo
121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal
.

Em razão de se encontrar pres
o
há mais de 03 (três) anos, pugna pela configuração de excesso de prazo para o término da instrução criminal.

Diante deste argumento, requer a concessão da presente ordem para que seja
o mesmo

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida,
conforme decisão
de ID 2953261
.

Informações devidamente prestadas (
ID 3358354
).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID 3437829
)
, de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006266-50.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEX SANDRO FONSECA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Marcos Giovani Correa Felix – OAB/ES nº 12.532, em benefício de
ALEX SANDRO FONSECA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do presente writ, que o coacto está preso provisoriamente desde o dia 03 de maio de 2019, em razão da prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

Em razão de se encontrar preso há mais de 03 (três) anos, pugna pela configuração de excesso de prazo para o término da instrução criminal.

Diante deste argumento, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o mesmo colocado imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
o
postulante
teve a prisão preventiva decretada
em
0
3
de
ma
i
o
de 201
9
,

pela prática
do
crime previsto no artigo
121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal
,

nos autos da ação penal nº
0005349-27.2015.8.08.0012
.

C
onforme se extrai da análise processual, o paciente, em comunhão com um comparsa, utilizando-se de arma de fogo, executou a vítima por ter o seu mandante se desentendido com ela, pois ela estava disposta a revelar para as autoridades policiais as atividades ilícitas praticadas pelo coacto.

Também apurou-se que o mandante descobriu que o filho da vítima estava exigindo dinheiro de seus filhos para não contar para ele sobre os fatos ilícitos praticados por eles.

A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, em um contexto de motivo torpe, demonstra a periculosidade concreta do agente, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Nesse mesmo sentido, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública tendo vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, porquanto, conforme se dessume dos autos, ele teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, supostamente, foi morta por disparo de arma de fogo efetuado pelo Agravante, a revelar a sua periculosidade, seja para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que, que consoante relatado, "o acusado até então não retornou ao estabelecimento prisional local, após o término do prazo de prisão domiciliar e indeferimento do pedido de prorrogação da medida", evidenciando, desse modo, o seu intento de não se submeter a eventual reprimenda que lhe seja imposta. [...]. (AgRg no HC 561.778/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

A
cerca das alegações de
excesso de prazo,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Contudo não verifico, nessa análise sumária, irregularidade no trâmite do feito, mormente pela movimentação empreendida pelo Magistrado a quo, conforme se verifica no Sítio Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, demonstrando, ao menos nesse momento, que a autoridade impetrada vem empreendendo todos os esforços necessários ao correto andamento da lide.

Em consulta ao site deste e. Tribunal de Justiça, constato que o feito foi remetido a este Tribunal em grau de recurso, bem como que em 17 de fevereiro do corrente ano foi feita a devida reanálise da prisão preventiva nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Destaco, por fim, que em casos semelhantes vem entendendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela não caracterização de excesso de prazo em razão da superveniência da decisão de pronúncia, conforme se exara do seguinte julgado:

[...] 1. A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: " Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". [...](AgRg no AgRg no HC 693.999/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006266-50.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEX SANDRO FONSECA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

ART
IGO

121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL
.
1
.

E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
2
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o M
agistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual, não há que se falar em excesso de prazo.

2
.
Ordem denegada.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.